Tribunal: STF
Processo: ARE 1533372
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DAS EMPRESAS.  TEMA RG Nº 660 APLICADO NA ORIGEM. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DO ESTADO DE SÃO PAULO. DESAPROPRIAÇÃO. COISA JULGADA. JUROS COMPENSATÓRIOS. ADI Nº 2.332/DF. INCIDÊNCIA DOS TEMAS RG Nº 360 E Nº 733. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravos interpostos contra decisões negativas de admissibilidade de recursos extraordinários apresentados por ambas as partes adversas em desfavor do acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. De início, analiso o agravo no recurso extraordinário interposto por Santa Virgínia Agro Pecuária Ltda. e Ponte Alta Agro Pecuária Ltda.



    3. O Vice-Presidente do STJ, quanto à suscitada violação ao art. 5º, incs. XXXVI, LIV e LV, da Constituição da República (CRFB), negou seguimento ao respectivo apelo extremo com fundamento no art. 1.030, inc. I, do Código de Processo Civil (CPC), ante a incidência do Tema RG nº 660. Relativamente aos demais dispositivos apontados como violados (art. 5º, caput e incs. XXII e XXVI, e 100 da CRFB), inadmitiu o recurso, consignando que os acórdãos embargados estão de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “os juros compensatórios não incidem entre a expedição do precatório e o seu efetivo pagamento mesmo antes da promulgação da Emenda Constitucional n. 62/2009” (e-doc. 248).



    4. Ocorre que, no agravo interposto pelas empresas com fundamento no art. 1.042 do CPC, apenas houve a reiteração dos argumentos expendidos no recurso extraordinário quanto à existência de ofensa à coisa julgada, com o fim de afastar a incidência do Tema RG nº 660 e buscar a aplicação dos Temas RG nº 494 e nº 1.037 (e-doc. 261).



    5. Mostra-se, portanto, incabível o aludido agravo, conforme o precedente do Plenário desta Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 10/02/2021; grifos acrescidos).



    6. Passo agora a apreciar o agravo apresentado pelo Estado de São Paulo contra a decisão pela qual se inadmitiu o recurso extraordinário interposto em desfavor do acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO QUE CONCEDE PARCIALMENTE A SEGURANÇA. CABIMENTO. SUBSISTÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL POSTERIORMENTE AO JULGAMENTO DE WRIT VERSANDO SOBRE MATÉRIA DISTINTA. PROCESSAMENTO DE PRECATÓRIOS. DECISÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. SÚMULA 311/STJ. NÃO INCIDÊNCIA DOS ÓBICES CONTIDOS NAS SÚMULAS NS. 267/STF E 268/STF. VIABILIDADE DE MANDADO DE SEGURANÇA PARA QUESTIONAR PARÂMETROS DE CÁLCULO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. NATUREZA PROCESSUAL. APLICABILIDADE IMEDIATA DA LEI N. 11.960/2009. JUROS COMPENSATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FLUÊNCIA APÓS A VIGÊNCIA DA EC N. 62/2009 QUANTO AOS PRECATÓRIOS JÁ INSCRITOS. REDUÇÃO DO ÍNDICE DE JUROS COMPENSATÓRIOS POR LEI SUPERVENIENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PARCELA DE NATUREZA MATERIAL QUE INTEGRA A JUSTA INDENIZAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. 



    II – Nos termos do art. 105, II, b, da Constituição da República de 1988, compete a esta Corte julgar, em recurso ordinário, os mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais de Justiça, quando denegatória a decisão, exegese aplicável às hipóteses de concessão parcial da segurança, limitada a cognição recursal aos capítulos denegatórios. 



    III – Subsiste o interesse processual na apreciação do mérito recursal, a despeito do julgamento do AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no RMS n. 48.403/SP por esta 1ª Turma, porquanto distintos os escopos de ambos os writs originários. 



    IV – Os atos proferidos pelo tribunal de origem no processamento e pagamento de precatórios possuem natureza administrativa, nos termos da Súmula n. 311/STJ, razão pela qual inaplicáveis os óbices contidos nas Súmulas ns. 267 e 268 do Supremo Tribunal Federal, pois impeditivos da impetração de mandado de segurança contra atos jurisdicionais.



    V – Conquanto inviável, em mandado de segurança, discussão acerca da correção das operações aritméticas efetuadas durante o processamento de precatórios, o caso em exame prescinde de dilação probatória, pressupondo apenas análise jurídica a respeito da viabilidade de incidência de índices de juros veiculados em leis supervenientes ao trânsito em julgado do título exequendo. 



    VI – Não configura julgamento extra petita o provimento jurisdicional que, embora arrole elementos estranhos à causa de pedir na fundamentação, decide a controvérsia nos limites da lide, sem extrapolar o princípio da congruência. 



    VII – A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que os juros moratórios constituem parcelas de natureza processual, razão pela qual a alteração introduzida pela Lei n. 11.960/2009 se aplica de imediato aos processos em curso, no que concerne ao período posterior à sua vigência, à luz do princípio tempus regit actum. Precedente. 



    VIII – Nos termos da atual redação do art. 100, § 12, da Constituição da República, cessa a incidência de juros compensatórios sobre os precatórios pendentes de pagamento na data de entrada em vigor da EC n. 62/2009. 



    IX – Tratando-se de parcela integrante da compensação financeira a ser paga ao expropriado, inviável a incidência imediata de índices de juros compensatórios supervenientes ao trânsito em julgado, sob pena de modificação do valor da justa indenização fixada no título judicial, não se aplicando a tal parcela, por conseguinte, a ratio decidendi acolhida pela Corte Especial deste Tribunal Superior relativamente aos juros de mora, porquanto somente aos consectários legais de natureza processual é possível a aplicação imediata da legislação superveniente. Precedente do Supremo Tribunal Federal. 



    X – Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido.”



    7. Os primeiros embargos de declaração opostos foram acolhidos parcialmente, com efeitos infringentes, para aplicar o Tema nº 905 do STJ relativamente aos índices de juros moratórios (e-doc. 171). Em declaratórios opostos em seguida, o citado tema foi afastado para restabelecer o acórdão em que apreciado o recurso ordinário (e-doc. 216).



    8. No recurso extraordinário, interposto pelo Estado de São Paulo com base na alínea “a” do permissivo constitucional, apontou-se terem sido violados os arts. 5º, caput e incs. XXII, XXIV, XXXVI e LIV, e 37, caput, 62, caput, 93, inc. IX, e 102, § 2º, da Constituição da República (CRFB). Afirmou-se, preliminarmente, a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional quanto ao exame dos aclaratórios opostos. 



    8.1 No mérito, sustentou-se que o Supremo Tribunal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.332/DF, reconheceu a constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941, na redação conferida pela Medida Provisória nº 2.207-43, de 2000, em que se estabeleceu os juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do bem, ponderando o direito à justa indenização com os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade. Ressaltou-se que o trânsito em julgado da sentença não impede a aplicação tal orientação.



    8.2. Ao final, requereu-se o provimento do recurso para anular os acórdãos recorridos por ofensa ao art. 93, inc. IX, da CRFB, e, subsidiariamente, pleiteou-se a reforma das decisões recorridas, com o fim de que seja aplicado o entendimento firmado na ADI nº 2.332/DF (e-doc. 210).



    9. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 246).



    10. O apelo extremo não foi admitido, em virtude da incidência do Tema RG nº 339 e da impossibilidade de apreciação de matéria fática e infraconstitucional (e-doc. 249). Contra essa decisão, foram interpostos agravo interno, para questionar a aplicação do Tema RG nº 339 (e-doc. 276), ao qual foi negado provimento (e-doc. 298), e o presente agravo no recurso extraordinário, no qual se consigna não incidirem os verbetes nº 279 e nº 280 da Súmula do STF, em razão de o tema de fundo ser estritamente jurídico e eminentemente constitucional (e-doc. 274).



    11. Ao contrário do que asseverado nas contrarrazões ao recurso extraordinário, houve a devida demonstração da repercussão geral da matéria constitucional suscitada (e-doc. 210, p. 3-5), ela está prequestionada e não depende de análise de pressupostos fático-probatórios.



    12. No mais, para melhor exame da controvérsia, transcrevem-se os fundamentos do acórdão relativo ao exame do recurso ordinário pelo STJ:



    “(...) Assim, embora a Medida Provisória n. 2.183/2001 tenha incluído o art. 15-A ao Decreto-Lei n. 3.365/1941, o qual reduziu o índice de juros compensatórios de 12% para 6%, viola a coisa julgada a aplicação, na fase executiva, dos novos percentuais fixados por leis posteriores ao trânsito em julgado para cálculo da parcela em exame.



    Por oportuno, ressalte-se não interferir no deslinde da presente controvérsia a decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado, declarando a constitucionalidade do patamar de 6% para os juros compensatórios, nos termos da atual redação do art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/1941 (cf. Tribunal Pleno, ADI n. 2.332/DF, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, j. 17.5.2018, DJe 15.4.2019). 



    Isso porque, à luz de tese firmada pela Suprema Corte, em regime de repercussão geral, ‘[a] decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)’ (cf. Tema n. 733, RE n. 730.462/SP, Relator Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, j. 28.5.2015, DJe 9.9.2015). 



    Desse modo, a superveniente declaração de constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/1941 não tem o condão de produzir efeitos automáticos relativamente ao percentual de juros compensatórios fixado em decisão judicial transitada em julgado previamente ao julgamento da ADI n. 2.332/DF, impondo-se, nessas hipóteses, a manutenção do indexador fixado no título exequendo.” (e-doc. 140, p. 31-32; grifos nossos).



    13. Como se pode notar, o Tribunal de origem afastou a aplicação do que decidido na ADI nº 2.332/DF quanto aos juros compensatórios em virtude da coisa julgada.



    14. Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.332/DF, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, julgou parcialmente procedente o pedido formulado quanto à inconstitucionalidade do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941, na redação conferida pela Medida Provisória nº 2.207-43, de 2000, reeditada até a Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001. A ementa do referido precedente ficou assim redigida:



    “Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 



    2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 



    3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 



    4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha ‘graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero’ (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior ‘à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação’. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 



    5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 



    6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão ‘não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)’ por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 



    7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: ‘(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.’”



    (ADI nº 2.332/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2018, p. 16/04/2019; grifos nossos).



    15. Como se pode notar, esta Corte reconheceu a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação.



    16. Muito embora, no julgamento dos primeiros embargos de declaração opostos, o Plenário tenha rejeitado a concessão de efeitos prospectivos, consignando que a decisão de mérito da ADI nº 2.332/DF produziria efeitos ex tunc, tal orientação sobre a constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941, não tem o condão de afastar a coisa julgada, diante do que estabelecido por esta Corte na apreciação dos Temas RG nº 360 e nº 733, conforme se decidiu no exame dos segundos declaratórios, cuja ementa segue transcrita:



    “Direito constitucional e processual civil. Embargos de declaração em embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Decisão expressa acerca da eficácia retroativa do acórdão embargado. Desprovimento. 



    1. Embargos de declaração em que se alega: (i) omissão sobre suposta questão de ordem relativa aos efeitos da medida cautelar, tendo em vista o julgamento do mérito em sentido oposto; (ii) obscuridade quanto à superação de entendimento anterior da Corte a respeito de decisões submetidas à coisa julgada. 



    2. Não há omissão no acórdão embargado. A concessão inicial da cautelar, no que tange aos juros, foi superada com o julgamento do mérito, tendo em vista a atribuição de eficácia ex tunc ao acórdão. Não se justifica o conhecimento de questão de ordem: se o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu expressamente que a decisão produz efeitos retroativos, fica prejudicada, por questões lógicas e jurídicas, a discussão sobre os efeitos da cautelar, que cessam desde sua origem. 



    3. Também não há que se falar em obscuridade. Não se tratando de relação de trato continuado, os feitos já transitados em julgado se submetem às regras comuns do Código de Processo Civil, em linha do que já foi decidido pelo STF nos Temas 360 (RE 611.503, Red. p/o acórdão o Min. Edson Fachin) e 733 de repercussão geral (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki). 



    4. Embargos de declaração conhecidos, mas desprovidos.”



    (ADI nº 2.332-ED-ED/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 25/04/2023, p. 1º/06/2023; grifos nossos).



    17. Desse modo, tem-se que o agravo não merece provimento, pois a decisão do Superior Tribunal de Justiça, no ponto, está de acordo com a jurisprudência desta Corte.



    18. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).



    19. Ante o exposto, não conheço do agravo no recurso extraordinário interposto por Santa Virgínia Agro Pecuária Ltda. e Ponte Alta Agro Pecuária Ltda., com base no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, e nego provimento ao agravo apresentado pelo Estado de São Paulo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários recursais (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator